Tribunal: TJDFT
Processo: 0700391-33.2023.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700391-33.2023.8.07.0002 APELANTE: THALITA DE SOUSA GOMES DE OLIVEIRA APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à apelante-ré-reconvinte, em cinco dias, sobre a inadmissibilidade da apelação, por inovação recursal, quanto às questões relativas à nulidade da notificação da mora, à ilegalidade da cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios e à abusividade dos juros remuneratórios. Brasília - DF, 16 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora